Tribunal: TJDFT
Processo: 0717969-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717969-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS MARQUES VIANA APELADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ANDRE LUIS MARQUES VIANA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou improcedentes os Embargos à Execução movidos contra CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME. Na origem, o Apelante ANDRE LUIS MARQUES VIANA embargou a execução de no 0729575-13.2018.8.07.0001, que lhe move o Apelado, alegando: i) ausência de título executivo, por não constar do contrato de locação cláusula que obrigue o executado ao pagamento de taxas condominiais; ii) excesso de execução diante do cômputo de duas multas com idêntico fato gerador, o que configuraria bis in idem. Perante o Juízo originário, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo aos embargos e, no mérito, pela inexigibilidade do título ou o excesso da execução em R$3.665,21. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão interlocutória de ID 23974572. Inconformado, o Embargante apela, ao argumento de inépcia da petição inicial por inexistência de título executivo a amparar a pretensão de cobrança de taxas condominiais. No mérito, repisa a tese de excesso de execução, uma vez que o quantum apurado pelo embargado inseriu duas multas com idêntico fato gerador, configurando bis in idem. Liminarmente, postulou a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, sob o fundamento de risco iminente de constrição judicial em seu desfavor. Por fim, requer a reforma da sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos veiculados nos embargos à execução (ID 23974599). Comprovante do recolhimento do preparo aos ID’s 24816923 e 24816924. É o que basta para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo ativo a recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada, pois não prenuncio a probabilidade de provimento do recurso. Acerca da execução de títulos extrajudiciais, assim dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;” Verifica-se dos autos principais que o pedido se ancora em contrato de locação de imóvel de ID 23974554, havido entre as partes, no qual o Embargado/Apelado busca o pagamento das “despesas ordinárias de manutenção predial”, cuja previsão encontra-se na Cláusula III (Dos Encargos) do referido instrumento. Vislumbra-se, pois, a presença de título executivo extrajudicial que, prima facie, atende os requisitos legais. Melhor sorte não há em relação ao alegado excesso de execução por cumulação indevida de encargos contratuais. Ao que tudo indica, no caso em análise, a multa rescisória não tem o mesmo fato gerador da multa moratória, uma vez que aquela decorreu da resolução antecipada do contrato por falta de pagamento dos encargos locatícios, incluindo-se as despesas ordinárias de manutenção predial, enquanto esta última configura penalidade pela falta de pagamento pontual do aluguel. Portanto, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado e não havendo relevância na argumentação sustentada, o efeito suspensivo ativo não pode ser concedido. Diante do exposto, estando ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1.012, §4o, do CPC, indefiro a medida liminar vindicada e recebo o apelo no efeito meramente devolutivo com fulcro no inciso III do § 1o do mesmo dispositivo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito da apelação. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator